Tribunal: TJBA
Processo: 8043851-69.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8043851-69.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOSE MARCONDES BORGES DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Do Benefício da Gratuidade da Justiça. A aferição da situação econômico-financeira do Recorrente, a fim de que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execução Penal. Pedido não conhecido. 2. Ao observar o Princípio Pas de Nullité Sans Grief, com previsão no art. 563 do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade processual se não demonstrado o prejuízo. 3. No caso em apreço, apesar da inexistência de intimação pessoal da Defensoria Pública, não restou demonstrado qualquer prejuízo ao Reeducando. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 8043851-69.2022.8.05.0000, no qual figura como Agravante JOSE MARCONDES BORGES DA SILVA e Agravado o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .